Tribunal: TJMT
Processo: 0016263-59.2016.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016263-59.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAYEN NERES MATOS - CPF: 037.976.651-56 (APELANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), INGRID KRABBE DE ALMEIDA - CPF: 816.214.851-53 (APELADO), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA - CPF: 130.326.401-30 (ADVOGADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS SUCUBENCIAL – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do autor, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, “c”, e art. 44, ambos do CTB.

Nos termos do art. 85 § 1o do CPC, são devidos os honorários advocatícios na reconvenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Sayen Neres Matos a
contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral por ato ilícito que move contra Ingrid Krabbe de Almeida, julgou improcedente o pedido veiculado na exordial, bem como a reconvenção.

Inconformado, o apelante alega a ocorrência da confissão ficta, diante da ausência da parte da audiência de instrução e julgamento. Defende que a culpa pelo acidente de trânsito é exclusiva da recorrida, que restou devidamente provado com documentos e prova testemunhal, de modo que deve ser reparado pelo dano sofrido.

Salienta que são devidos os honorários na reconvenção, bem como a requer a inversão dos honorários de sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 158066695).

É o relatório.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sayen Neres Matos moveu ação de indenização por dano material e moral contra Ingrid Krabbe de Almeida, decorrente de ato ilícito de acidente de trânsito, que conduzia o veículo sem habilitação e adentrou na via preferencial sem as cautelas necessárias, vindo a colidir com a motocicleta em que pilotava.

Na sentença, o douto magistrado entendeu como inábeis as provas documentais e da testemunha trazida pelo autor porque não presenciou o acidente, concluindo pela ausência de culpa por parte da ré (id. 158066689).

Irresignado, o apelante sustenta em síntese que a responsabilidade pelo evento danoso é exclusiva da condutora do veículo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o conjunto probatório trazido a baila demonstra com segurança, que o acidente se deu por sua culpa do autor, ora apelante. Explico.

Embora a apelante pugna pelo reconhecimento da pena de confissão ficta, já que a recorrida não compareceu na audiência de instrução, tal prova não possui valor absoluto, devendo ser considerada diante das circunstâncias em torno dos fatos que possam embasar a pretensão.

In casu
, a apelada transitava com seu veículo pela via direita, e portanto, em preferencial.
Assim, não prospera as razões do apelante quando tenta imputar a culpa exclusiva do sinistro a condutora do veículo pelo no evento danoso, sob o argumento de que usualmente a via em que trafegava é tida como preferencial.

Desse modo, entendo que o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi a inobservância, por parte do apelante, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, confira
:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...) III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;”.

Assim, é certo que a falta de sinalização na pista de rodagem não autoriza ao apelante presumir que esteja a trafegar em via preferencial, pois o próprio Código de Trânsito Brasileiro estabelece as regras de preferência em cruzamento sem sinalização, que na hipótese dos autos, era do veículo conduzido pela apelada, que vinha pela direita.

No que tange a alegação de que a apelada “
tinha fama no bairro que ingeria bebida alcóolica e dirigia em alta velocidade
”, verifico que no boletim de ocorrência no. 2016.255290 consta a informação da condutora do veículo “embriaguez: não” (id. 158066660). Portanto, resta evidente que a tese de presunção de embriaguez não merece prosperar. De mais a mais, o depoimento da testemunha não foi primordial para formar a convicção do nobre magistrado.

Assim, encontra-se tecnicamente perfeita a conclusão adotada pelo julgador sentenciante,
verbis
:

31. Quanto ao fato da Requerida não possuir habilitação para dirigir, ao tempo do sinistro, configura mera infração administrativa e não é suficiente para a gerar a responsabilização pelo sinistro, todavia, deve ser analisado conjuntamente com todos os elementos de prova trazidos aos autos.

32. Das informações contidas no Boletim de Ocorrência de Trânsito, não é possível se extrair a dinâmica do acidente e, nem tampouco, qualquer elemento capaz de imputar culpa a quaisquer das partes envolvidas (fls. 16/20, do ID. 53331108). Melhor sorte não assiste aos dizeres contidos no Relatório de Ocorrência do Corpo de Bombeiros Militar (fls. 21/24, do ID. 53331108).

33. Outrossim, também não é possível concluir a velocidade empregada por cada uma das partes envolvidas, no momento do acidente. Fatos que dificultam sobremaneira o estabelecimento da dinâmica do acidente. Para tanto, torna-se necessária a análise dos demais documentos apresentados nos autos.

34. Os documentos médicos e as fotos demonstram os ferimentos sofridos pelo Autor em decorrência do acidente (fls. 28/34 e 35/39, do ID. 53331108).

35. Com relação aos documentos que acompanham a contestação, temos os orçamentos apresentados para o conserto do veículo da Requerida (fls. 05/07, do ID. 53336171) e as fotos do local do acidente (fls. 09/14, do ID. 53336171).

36. Das fotos anexadas, não se percebe “no cruzamento em que se deu o acidente”, nenhuma placa de sinalização indicando o sentido preferencial, já que as fotos de placas de trânsito apresentadas pela defesa, se referem a outros cruzamentos, sendo insuficientes para a comprovação quanto ao exato local do sinistro.

37. Denota-se, também, que a Requerida vinha pela direita e, segundo o CTB, nos casos de cruzamentos não sinalizados, terá preferência o veículo que vier pela direita, senão vejamos:

(...)

38. Além disso, é possível extrair, ainda que subjetivamente, que a Requerida, embora vindo pela direita e, portanto, estando em via preferencial com relação à via que trafegava o Autor, agiu com a devida prudência, quando aduz que “parou ao chegar no cruzamento” e só após seguiu em velocidade de retomada. Tais fatos que levam à conclusão de que o Autor foi o responsável pelo abalroamento do veículo.”
(id. 158066689)

Sobre o tema, já proferi decisão,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO EM CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR À DIREITA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONSERTO EM VALOR SUPERIOR AO DO VEÍCULO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE – COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

In casu, o fator preponderante para a ocorrência do acidente foi o descumprimento, por parte do condutor demandado, da regra específica de observância geral para o trânsito de veículos em cruzamento não sinalizado, prevista no art. 29, III, “c”, e art. 44, ambos do CTB.

No caso em apreço, o valor do conserto do veículo supera o respectivo valor de mercado, devendo a indenização ser fixada de acordo com o montante correspondente ao automóvel sinistrado, conforme a tabela Fipe vigente à época do acidente, por melhor refletir a realidade dos autos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor/apelante.

Conforme o entendimento do c. STJ, o valor de honorários contratuais estabelecidos entre a parte e seu patrono não constitui dano material passível de indenização.

Nos termos do art. 86, do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (TJMT, RAC 1000214-13.2021.8.11.0080, 3a Câm. Direito Privado, j. 10.05.2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DA DEMANDADA NÃO COMPROVADA – ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.” (RAC 1003132-44.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ENTRADA EM ROTATÓRIA SEM OBSERVAR QUE POR ELA TRANSITAVA A AUTORA COM SUA MOTOCICLETA – COLISÃO DOS VEÍCULOS - IMPRUDÊNCIA DA RÉ – ARTIGO 29, III, “B” DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RELATOS DAS PARTES EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA – ÔNUS PROBANDI – AUSÊNCIA DE LESÃO EM CARÁTER PERMANENTE – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – DEMONSTRADO O DANO MATERIAL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade policial goza de presunção relativa de veracidade e tem valor probante junto às demais, principalmente se não elidido por prova apresentada pela ré.

O fato do acidente de trânsito demandar tratamento médico, por si só, não caracteriza o direito de indenização por dano moral, já que não se tem notícia de existência de sequela ou invalidez em caráter permanente, bem como de abalo à honra, dignidade ou situação vexatória.

Demonstrado o ato ilícito, o dano material e o nexo causal existente entre eles, enseja o dever de indenizar no que toca os gastos com reparos do veículo envolvido no acidente e despesas médicas devidamente comprovadas.

Logo, não havendo elementos autorizadores a considerar que a parte ré, ora apelada praticou ato ilícito, é de clareza solar que a mesma não possui qualquer dever de indenizar o apelante.

Por fim, tendo sido julgada improcedente a reconvenção, faz jus o apelante a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 § 1o do CPC, diante da autonomia do resultado com a ação principal.

Desse modo, a sentença deve ser reformada em parte, e tão somente para condenar a reconvinte ao pagamento do ônus sucumbencial, fixado em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85 §§ 2o e 3o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023